Tribunal: TJES
Processo: 0007629-04.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007629-04.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARISSA SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007629-04.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARISSA SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELOIZIO ALBERTO GARCIA - ES4524-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos.

2. A alegada condição de usuário, por si só, não impede que a apelante também comercialize drogas, especialmente porque sequer demonstrou possuir alguma atividade lícita.

3. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas.

4.A pena-base do acusado foi exasperada com base nas circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que disciplina que na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente será considerada pelo juiz com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal. Inexistindo excesso na fixação da pena, não há que se falar em reforma da sentença.

5.“Entende-se por atenuante inominada aquela circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de reprovação do autor, conceito em que não se inserem os antecedentes criminais, já previstos como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal”. Precedentes do STJ.

6.
A incidência da minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, de modo que, se o peticionário não ostenta as características necessárias, não se mostrará possível o reconhecimento da aludida causa de diminuição.

7. Não se tratando de agente reincidente, observam-se os prazos indicados no art. 33, §2º do CP..

8. Quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas, o que não foi feito no caso em tela.

9. A

condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007629-04.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARISSA SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELOIZIO ALBERTO GARCIA - ES4524-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LARISSA SILVA DE JESUS
, em razão do seu inconformismo com os termos da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática do crime previsto no
artigo,
caput
, 33 da Lei nº 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
em regime inicial
fechado
.

Inicialmente a apelante sustenta que os elementos colhidos durante a instrução seriam insuficientes para o acolhimento da pretensão punitiva estatal, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06.

De acordo com a
denúncia
, no dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 22h35min, na Av. Lagoa do Testa, n° 133, quadra 60, bairro Nova Esperança, nesta urbe, Policiais Militares realizavam patrulhamento em uma região de intensa movimentação de tráfico de drogas, quando avistaram a denunciada, a qual, percebendo a aproximação da viatura, empreendeu fuga, sendo alcançada no portão de sua residência.

Durante a abordagem, os militares constataram que a apelante trazia consigo
04 (quatro) buchas de substância similar a maconha, além de R$142,00 (cento e quarenta e dois reais) em espécie.

Ato contínuo, foram realizadas buscas no quintal de sua residência, sendo localizadas mais
20 (vinte) buchas
de substância similar a
maconha
, escondidas atrás de uma geladeira velha, bem como, uma sacola no telhado contendo
280 (duzentos e oitenta)

buchas
de substância similar a
maconha
, todas embaladas para comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar.

Assim, contrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos que evidenciam a
autoria
e
materialidade
do delito imputado à apelante e
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
, quais sejam: o auto de apreensão (folhas 13), o auto de constatação provisório (folha 14), laudo de exame químico (folha 83) que confirma a quantidade e natureza das substâncias apreendidas, bem como prova oral produzida no curso da instrução processual.

Embora, em sede extrajudicial, a apelante tenha confirmado a propriedade das drogas e que praticava a traficância; quando em juízo,
mudou essa versão
, negando
a autoria delitiva
e afirmando ser apenas usuária e que somente as 04 (quatro) buchas de maconha encontradas com ela eram de sua propriedade, não sabendo dizer a quem pertenciam. Afirmou ainda, em juízo, que o dinheiro encontrado com ela era proveniente de uma faxina que havia realizado.

A versão apresentada pela apelante não se mostra crível e
não encontra respaldo em qualquer prova dos autos.

Por outro lado, os policias militares descreveram a ação de forma coerente e harmônica entre si e com os demais elementos coligidos nos autos, não havendo nada capaz de infirmar suas declarações.

Os policiais
Augusto Toze Goronci
e
Jhonnatan Seidel Candeias
, ouvidos em juízo, afirmaram, em síntese, que
a apelante já era conhecida pela guarnição em virtude de outras ocorrências também relacionadas ao tráfico de drogas
. Confirmaram que na data do ocorrido, no momento em que estavam fazendo patrulhamento na região, a apelante
percebeu a aproximação da guarnição e empreendeu fuga, sendo, porém, alcançada e abordada pelos policiais.
Explicaram que após a abordagem, a apelante esvaziou os bolsos a pedido dos agentes, momento em que constaram que o conteúdo se tratava dos entorpecentes relatados no auto de apreensão (folhas 13). Afirmaram ainda que a apelante autorizou o ingresso na sua casa e assumiu a propriedade das demais drogas encontradas atrás da geladeira e no telhado da residência e confirmou que realizava o tráfico.

A absolvição pretendida, portanto, encontra óbice nas próprias
circunstâncias

da

prisão
, especialmente quando observada a

quantidade e a natureza de drogas apreendidas.

Portanto, conclui-se que a
materialidade
e
autoria
restam evidentes diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial, sob o crivo do contraditório, os quais, em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos, considero terem sido suficientes à demonstração do crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Destaco que a tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de
crime de ação múltipla.
Deste modo, não apenas a mercancia dos ilícitos configura o delito, mas também a conduta de
“trazer consigo”
, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva.

Por essas razões, não há como se acolher as teses absolutória e desclassificatória.

O
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
natureza e a

quantidade
das substâncias apreendidas são umas das circunstâncias a serem avaliadas para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
”

Dessa forma, as circunstâncias da apreensão não permitem sustentar a desclassificação pretendida, visto que a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidas é incompatível com a classificação de um mero usuário de drogas.

Assim, inexistindo motivos que justifiquem a reforma da sentença quanto à autoria delitiva, passo a analisar a dosimetria da pena.

A apelante pleiteia a
fixação da pena-base no mínimo legal
, sob o fundamento de que a exasperação foi realizada sem fundamentação idônea.

Ao analisar a sentença, verifico que o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
7 (sete) anos de reclusão
, tendo considerado os vetores da
culpabilidade
e
quantidade de drogas
como desfavoráveis, realizando a valoração concreta das aludidas circunstâncias, vejamos:

[...]
1ª fase
: fixação da pena-base
C
ulpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta da acusada é elevado, uma vez que a ré mantinha as drogas escondidas em mais de um ponto do imóvel, o que aponta para um maior grau de planejamento da conduta criminosa. Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social
e a
personalidade
da acusada. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
e as
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento

da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza
da droga é normal à espécie delitiva. A
quantidade
de drogas merece censura, visto que foram encontradas 304 (trezentos e quatro) buchas de maconha, totalizando cerca de 789g, ou seja, quantidade excessiva e muito além do necessário à configuração do tipo.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 7(sete) anos de reclusão. [...]

Pela leitura do trecho da sentença, percebe-se que, além da vetorial
culpabilidade
, a pena-base do acusado foi exasperada com base nas
circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei nº 11.343/06,
que disciplina que na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente será considerada pelo juiz
com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

No presente caso, foi constatado através de laudo de exame químico (folha 83) que as substâncias apreendidas tratavam-se de
304 (trezentos e quatro) buchas

maconha
. Verifica-se, desse modo, que a
quantidade
de drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena tal qual disciplina o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, e devidamente considerado na sentença pelo juízo
a quo,
haja vista tratar-se de um delito equiparado a crime hediondo.

Percebe-se portanto, que o magistrado
a quo
fundamentou a sua decisão de maneira adequada e proporcional ao caso concreto, utilizando de seu poder discricionário na mensuração de cada valoração e com fundamentação idônea. Entendo ser razoável e proporcional, além de suficiente à reprovação da conduta, a fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal,
07
(
sete
) anos de reclusão
, mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma,
entre
5
e
15
anos de reclusão,
não havendo reparo a ser feito.

Na
segunda fase
da dosimetria, requereu a apelante a aplicação das
atenuantes
da
menoridade relativa
(artigo 65, inciso I, do Código Penal), bem como da
confissão
(artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal).

Entretanto, verifico que na sentença proferida
as aludidas atenuantes já foram devidamente reconhecidas.
Senão vejamos:

[...] 2ª fase: fixação da pena intermediária

Não há circunstâncias agravantes. Por outro lado, presentes as atenuantes do art. 65, inciso I, do CP (menoridade relativa), e do art. 65, inciso III, alínea "d", do CP (confissão extra judicial), atenuo a pena, fixando-a, de maneira intermediária, em 05 (cinco) anos de reclusão. [...]

Portanto, a falta de interesse recursal é flagrante, o que obsta o conhecimento do presente recurso
nesse ponto
,
eis que ausente o interesse intrínseco de admissibilidade.

Na sequência, a
inda no tocante às atenuantes, pleiteia a requerente a aplicação da
atenuante inominada
prevista no artigo 66 do Código Penal, fundamentando-se, principalmente, na sua primariedade.
Contudo
,
razão não lhe assiste.

Perfilho o entendimento encampado pela jurisprudência pátria de que
a primariedade do agente não pode ser considerada uma atenuante inominada
. Tanto essa circunstância quanto os bons antecedentes são analisados na primeira fase de dosimetria da pena, conforme se observa do precedente da lavra do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Entende-se por atenuante inominada aquela circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de reprovação do autor, conceito em que não se inserem os antecedentes criminais, já previstos como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.
”(AgRg no AREsp n. 1.534.503/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 10/9/2019.). STJ. 6ª Turma. REsp 1405989/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, julgado em 18/08/2015 (Info 569).

Ademais, como bem pontuado pela Procuradoria da Justiça, ainda que se reconhecesse a incidência da mencionada atenuante, esta não poderia reverberar na redução da reprimenda, ante o teor da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Já na
terceira fase
, pleiteia a apelante a
concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06,
sob o argumento de que preenche todos os requisitos para a sua incidência.

Também sem razão a apelante.

O artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 disciplina que para a incidência da mencionada causa especial de redução de pena é necessário que o agente seja

primário
, tenha

bons antecedentes
,

não se dedique às atividades criminosas
, nem integre

organização criminosa
, de modo que, se o peticionário não ostenta as características necessárias, incabível será a aplicação da aludida causa de diminuição.

Analisando a sentença, verifico que o magistrado
a quo
afastou a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, sob a justificativa de que a apelante respondia a outras 02 ações penais e, que durante a adolescência, respondeu também a outros 03 procedimentos perante o Juízo da Infância e Juventude, envolvendo atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, o que, segundo justificou, se afiguraria como circunstância relevante para motivar a denegação da benesse.

Pois bem.

Sabe-se que, conforme orientação jurisprudencial firmada em Tema de Recursos Especiais Repet
itivos n. 1139
do STJ,
"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06".
Entretanto,
apesar de

o magistrado
a quo
ter mencionado em sua fundamentação a existência de 02 ações penais em curso,
a negativa da concessão d
o referido benefício foi feita
não apenas com base em ações penais em curso, mas também sob a justificativa
de que
a apelante já respondeu a outros 03 atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, destaco aqui o posicionamento do STJ de que “
a existência de atos infracionais anteriores, de natureza grave, devidamente documentados nos autos e com razoável proximidade temporal com o crime em apuração, podem servir de fundamento para afastar o referido benefício, por demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas”

(STJ AgRg no AREsp n. 2.162.666/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.)

Portanto, uma vez que a apelante
não preenche os requisitos

legais
necessários ao reconhecimento da benesse pleiteada,
mantenho o afastamento da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06
,

não havendo reparo a ser feito.

Quanto ao regime de início de cumprimento da pena, entendo que

deva ser redesignado.

Apesar da fundamentação conferida pelo Juízo sentenciante, entendo que o caso presente não destoa de outros já julgados por esta Corte e, naquelas outras diversas situações, nos guiamos pelas disposições temporais do §2º do art. 33 do CP. Assim, em não se tratando de ré reincidente, entendo que o regime inicial de cumprimento de pena deva ser fixado como o semiaberto.

Em relação ao pedido de afastamento da indenização a título de danos morais coletivos,
a pretensão também merece acolhida.

Diferentemente do que ocorre em crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, no crime de tráfico de drogas, cujo bem tutelado é o difuso e coletivo, a mensuração do dano torna-se mais complexa.

Assim, quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que
demandariam ampla dilação probatória
, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas.

Diante disso, este tribunal tem entendido que é algo extremamente dificultoso ao juízo criminal, salvo raras exceções, de mensurar um valor mínimo a título de dano moral coletivo em crime de tráfico de drogas, já que é necessário se ter o
contraditório
e
produção probatória específica
, o que não foi feito no caso em tela.

Desse modo,
afast
o
a condenação relativa ao pagamento de indenização à título de danos morais coletivos.

Por fim,
no que concerne
ao pedido de
isenção das despesas processuais,
conforme venho me manifestando por esta E. Câmara Crimina
l
, “
o momento de verificação da miserabilidade do condenado,
para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas], é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (AgRg no REsp 1.595.611/RS). Portanto,
a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória
, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

Assim sendo, em conformidade com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida,
dou
-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena e afastar a indenização por danos morais coletivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar parcial provimento.

E como voto.